Tribunal: TJPA
Processo: 0025869-53.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025869-53.2015.8.14.0040

APELANTE: REGINALDO MOREIRA FROES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0025869-53.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: REGINALDO MOREIRA FROES
(ADVOGADO NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA Nº 14.774-B - E OUTROS)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADO
ALEXANDRE CARDOSO JÚNIOR - OAB/SP Nº 139.4550 - E OUTROS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DO SINSTRO À COBERTURA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, pois, ao lado de ter sido afastada as preliminares levantadas,
inexiste a alegada invalidez permanente por acidente, tal como definido nas cláusulas contratuais.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0025869-53.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª BARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: REGINALDO MOREIRA FROES
(ADVOGADO NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA Nº 14.774-B - E OUTROS)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADO
ALEXANDRE CARDOSO JÚNIOR - OAB/SP Nº 139.4550 - E OUTROS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
REGINALDO MOREIRA FROES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A. - julgou improcedente a demanda, condenando
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, suspendendo, entretanto, a cobrança pelo prazo de cinco anos, por se trata de autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado com a sentença,
sustenta o recorrente
,
em sede de preliminar
, a negativa da prestação jurisdicional, sob o argumento de que foram opostos Embargos de Declaração em face da sentença, visando o reconhecimento de que
“a CONCAUSA é considerada acidente de trabalho conforme art. 21 da Lei nº 8.213/9, bem como, para que manifestasse acerca da não aplicação dos efeitos da revelia à recorrida”,
todavia, o julgador deixou de se manifestar.

No mérito
, salienta que o Juízo
a quo
acolheu o laudo pericial que concluiu não ser possível afirmar que as patologias que o incapacitaram foram causadas pelo acidente, apenas o considerando como concausa, todavia,

assevera que a concausa é considerada acidente de trabalho, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.213/91, ressaltando que a teoria da concausalidade encontra-se prevista no citado dispositivo, razão pela qual aduz fazer jus ao pagamento do sinistro no importe de 200% do valor da cobertura.

Prossegue aduzindo, subsidiariamente, que restou provada sua incapacidade permanente e total, tendo o magistrado singular examinado o pedido apenas sob o aspecto acidentário, todavia, jamais poderia ter indeferido o pedido, uma vez que, no seu entender, a causa de pedir não pode ser interpretada exclusivamente quanto ao acidente, mas sim de forma ampla.

Acrescenta, ainda, que, sendo procedente o recurso, o montante a ser pago é de R$ 360.000,00, além do dano moral sofrido.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, para “
reconhecer a negativa de prestação jurisdicional para retorno dos autos ao juízo singular para se manifestar acerca dos fundamentos do recorrente”
e, no mérito,
“para condenar a apelada ao pagamento da indenização do seguro no importe pleiteado na inicial em 200%, ou, eventualmente, que seja deferida a indenização em 100%, eis que comprovadamente o requerente está incapaz”.

Por sua vez, o
apelado apresentou suas contrarrazões
, alegando, em sede de
preliminar
, a inovação recursal, sob o argumento de que “
em todo o deslinde da peça vestibular e réplica sustentou fazer jus ao recebimento da indenização securitária apenas por estar supostamente acometido de invalidez decorrente de acidente, o que não restou provado”,
não sendo possível admitir a alegação recursal de que “
a causa de pedir não pode ser interpretada exclusivamente quanto ao acidente, mas de forma ampla”.

Defende, ainda, que não há que se falar em nulidade da sentença, tendo o magistrado jugado a lide nos limites da pretensão inicial, razão pela qual postula o não conhecimento do recurso.

Na sequência, afirma que o direito do apelante/autor se encontra prescrito, tendo em vista que a ação foi ajuizada no dia 15/07/2015, sendo que o prazo prescricional de um ano para reclamar a cobertura do sinistro deve contar a partir da ciência do fato gerador da pretensão, que, no caso, argumenta ter ocorrido com o início do recebimento do auxílio do INSS.

Prossegue no mérito, alegando a não caracterização de evento coberto pela apólice e, de modo subsidiário, que o valor da indenização deverá respeitar o limite de 20% sobre o valor do capital segurado de R$ 49.319,04, o qual deve ser atualizado apenas após o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação, bem como, a não caraterização dos danos morais.

Em conclusão, requereu o desprovimento do apelo.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

Feito incluído na pauta de julgamento da sessão virtual
“
na sessão de julgamento 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 19-03-2024, às 14:00”.

Posteriormente, o recorrente peticionou, pleiteando “
a retirada do presente feito do Plenário Virtual, haja vista o interesse dos patronos da recorrente em realizar a sustentação oral por videoconferência no julgamento do recurso de Apelação”,
postulando, ainda,
“pela realização da sustentação oral por videoconferência (telepresencial), pois o escritório de seus patronos fica localizado na Cidade de Parauapebas – PA”.

Na data de 19/03/2024,
diante da previsão legal e regimental, deferi
“o pedido para retirar o feito do julgamento do plenário virtual, determinando sua inclusão na próxima sessão
presencial
desimpedida, admitindo a realização de sustentação por videoconferência, desde que observado pelos advogados o procedimento previsto para sua efetivação”.

Processo incluído na pauta da sessão presencial do dia 16/04/2024.

O apelado (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.) protocolizou petição, requerendo
a juntada de substabelecimento para o Dr. Alexandre Cardoso Júnior, bem como,
o envio de
link
para que o seu advogado, residente do Estado de São Paulo, pudesse realizar a sustentação por meio de videoconferência.

Por derradeiro, após adiar o feito para esta sessão presencial (23/04/2024), deferi o pedido de
pedido de habilitação do advogado Alexandre Cardoso Júnior (OAB/SP nº 139.4550), todavia, com relação ao pedido de envio de link para realização de sustentação oral por videoconferência, assentei que, a despeito da possiblidade de realização da mencionada defesa oral, deveria ser observado o procedimento previsto nos normativos desta Corte quanto ao seu requerimento, não sendo possível o encaminhamento de link por esta relatora, nos moldes requeridos.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0025869-53.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª BARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: REGINALDO MOREIRA FROES
(ADVOGADO NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA Nº 14.774-B - E OUTROS)

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ADVOGADO
ALEXANDRE CARDOSO JÚNIOR - OAB/SP Nº 139.4550 - E OUTROS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Visando otimizar o aspecto redacional deste voto, passo a enfrentar, primeiramente, as preliminares arguidas em sede de contrarrazões, para, posteriormente, examinar a vestibular arguida nas razões recursais e, por fim, adentrar no exame meritório do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

De início
, afasto a preliminar de não conhecimento do apelo, levantada nas contrarrazões
, porquanto a tese apontada como sendo inovação recursal -
“a causa de pedir não pode ser interpretada exclusivamente quanto ao acidente, mas de forma ampla” -
não é o único argumento contido nas razões recursais, além do fato de que esse questionamento específico será adequadamente abordado quando do exame do mérito deste recurso.

Rejeito, ainda, a vestibular do apelado de prescrição
(sequer arguida em sede de 1º grau), por entender que a ciência do fato gerador (art. 206, § 1º, II, “
b
”, do Código Civil), ou seja, o conhecimento inequívoco da sua incapacidade total e permanente, somente se deu, efetivamente, com a ciência do resultado da perícia judicial

(e não - conforme alegado genericamente pelo apelado -
“do início do recebimento do auxílio do INSS”).

De igual modo,
rejeito a preliminar de negativa da prestação jurisdicional contida nas razões recursais
, inexistindo a omissão alegada quanto ao
não enfrentamento do art. 21 da Lei nº 8.213/91 na sentença,
pois o dispositivo não foi invocado pelo autor em nenhum momento antes da oposição dos referidos Embargos, sendo pertinente destacar, de qualquer modo, que tal ponto será devidamente considerado por esta relatora durante a análise do mérito deste apelo.

A propósito, é válido realçar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

No mesmo caminhar, com relação à omissão quanto a
não aplicação dos efeitos da revelia
, defendida pelo apelante/autor em função da irregularidade na representação legal do advogado do réu, ante a juntada apenas da cópia de sua procuração, observo que, a despeito do Juízo de primeiro grau não ter se manifestado expressa e diretamente sobre o tema, não verifico qualquer prejuízo concreto ao autor, porquanto evidenciado que a peça defensiva foi devidamente protocolizada no prazo legal, tratando a exigência de formalismo exacerbado que não é capaz de torná-la inexistente, sobretudo quando não é apontado qualquer evidência concreta de que o causídico não possui autorização para representar o apelado.

Outrossim, ainda que fosse reconhecida a revelia, o art. 345 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a não produção do seu efeito material quando “
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos
”, caso dos autos.

Logo,
não acolho a preliminar de negativa da prestação jurisdicional.

DO MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia é identificar se o evento (sinistro) alegado pelo recorrente possui cobertura securitária, fazendo jus ao recebimento de indenização por parte do autor.

Bem examinado os autos,
concluo pelo acerto da sentença apelada
, valendo reproduzir os seguintes trechos do ato judicial, os quais adoto como razões de decidir:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA proposta por REGINALDO MOREIRA FROIS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, todos qualificados nos autos, cujo objeto é a cobrança de indenização relativa ao seguro de pessoa.

Em suma, narrou o Autor ser beneficiário de seguro coletivo de pessoas e no dia 30/12/2012 sofreu acidente de trabalho quando laborava na função operador de máquina na empresa Salobo Metais, pertencente ao Grupo VALE S/A.

Aduz que em razão desse acidente de trabalho, faz jus ao benefício do seguro de vida em grupo, pois está incapacitado definitivamente ao trabalho, porém a seguradora ré injustificadamente se nega a efetuar o pagamento do capital segurado.

Com base nesses fatos e nos fundamentos detalhados na inicial, requer a condenação da Promovida ao pagamento do seguro de vida em grupo no valor aproximado de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), correspondente a 200% do prêmio, além de compensação por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

(...)

Citada, a Requerida apresentou contestação às fls. 84-96, alegando, em preliminar, falta de interesse de agir e, no mérito, requer a improcedência total dos pedidos, sob o fundamento de que não restou caracterizado invalidez permanente por acidente. Eventualmente, em caso de condenação, pugna que o valor do seguro seja estipulado de acordo com a tabela de danos pessoais da SUSEP, de acordo com o grau de incapacidade do autor até o valor do limite do capital segurado individual para invalidez permanente por acidente. Por fim, requer a improcedência do pleito de danos morais, pois o autor não apresentou qualquer documento que supostamente comprovasse a existência de tais danos pelo descumprimento contratual da ré.

(...)

Laudo médico pericial
às fls. 244-266,
concluindo que as doenças degenerativas diagnosticadas na coluna lombar do Requerente, em sua maior totalidade já se faziam preexistentes ao acidente de trabalho e que as mesmas sofreram agravamento com tal acidente, estabelecendo nexo de concausalidade.

(...)

Quanto ao mérito da lide, pleiteia o autor a condenação da requerida ao pagamento de seguro por invalidez permanente por acidente, correspondente a 200% do previsto na cobertura de referência descrita no contrato, bem como indenização por danos morais.

Pois bem,
o laudo pericial é categórico em reconhecer a incapacidade laborativa total e permanente do autor. Porém, não é o bastante. Sendo a relação estritamente contratual, é necessário encontrar no contrato de seguro o fundamento da pretensão, de forma a identificar se o evento (sinistro) tem cobertura securitária.

Consoante normas da proposta de contratação de seguro coletivo
(fls. 65-74), documento juntado pelo autor, as
coberturas estão resumidamente discriminadas
no item 4
e são elas
: 4.1 Morte; 4.2 Morte Acidental; 4.3
Invalidez Permanente por Acidente
; 4.4 Invalidez Funcional Permanente Total por Doença; 4.5 Auxílio Emergencial, sendo as cláusulas 4.6 e 4.7 inclusivas de cônjuges e filhos dos segurados.

O autor é enfático em apontar como fundamento do pedido a invalidez permanente por acidente
, como expressamente posto na petição inicial, precisamente na página 4, correspondente às fls. 06 dos autos.

Após detida análise dos argumentos de ambas as partes e da prova técnica acostada aos autos,
não vislumbro amparo na pretensão do autor, máxime porque o perito judicial concluiu com clareza meridiana que a origem das patologias diagnosticadas não é (não foi) o acidente de trabalho.

Em suas conclusões,
afirmou o perito
judicial (destaques acrescidos):

(...) 5.
Que houve um acidente de trabalho típico em 30/12/2012
com queixas de acometimento no tórax e na coluna lombar, mas sem evidência de fraturas ao Rx; 6.
Que o exame de RNM da Coluna Lombar data de 26/05/2015, ou seja, 2 anos e 5 meses após o acidente de trabalho típico, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade das doenças com o mesmo
; 7.
Que as doenças diagnosticadas na coluna lombar na sua maior totalidade é de natureza degenerativa e tem uma maior probabilidade de ter sofrido agravamento com o trauma do acidente de trabalho típico
; 8.
Que as condições (idade, tabagismo, ocupações anteriores, sedentarismo, futebol) gerais do Reclamante indicam que tais doenças diagnosticadas na coluna lombar já se faziam preexistentes ao acidente de trabalho
; (...). Após as considerações acima,
concluímos que as doenças degenerativas em sua maior totalidade diagnosticadas na coluna lombar do Requerente já se faziam preexistentes ao acidente de trabalho típico e que as mesmas sofreram agravamento com tal acidente e pelos riscos ergonômicos existentes na função
, estabelecendo Nexo de Concausalidade.
Não há evidência diagnóstica por exame de imagem especifica
(RNM e/ou Tomografia)
próximo ao evento do acidente que nos permita associar a eclosão das doenças com o trauma relatado, sendo o exame de RNM da coluna lombar apresentado mais próximo, datado em 26/05/2015, ou seja, 2 anos e 5 meses após o acidente, como também não temos um exame de RNM da coluna lombar anterior ao acidente, o que poderia elucidar o caso em tela
. (...) LAUDO MÉDICO PERICIAL, fls. 265-266.

Em nenhum momento o perito afirmou que as patologias na coluna lombar do autor tiveram origem no acidente. No máximo, o trauma sofrido no final de 2012 pode ter agravado a patologia, já preexistente e latente à época, assim como diversos outros fatores convergiram para o agravamento da herniação, como idade, tabagismo, sedentarismo e outros expressamente referidos no laudo pericial.

Quando o perito afirma existir concausalidade está a se referir ao agravamento da patologia, até porque as patologias diagnosticadas (2 anos e 5 meses depois do evento, repise-se), são preexistentes ao acidente sofrido no final de 2012. E, por óbvio, um trauma na coluna é deveras prejudicial a qualquer pessoa, muito mais para o portador de doença degenerativa na lombar. É nesse sentido que se pode falar em nexo, mas não em causa.

Finalmente, rejeito a impugnação ao valor dos honorários do perito, pois quem pode dizer da complexidade dos trabalhos e de sua justa remuneração é o expert, e não a ré, bem como indefiro a pretensão de ratear as despesas da perícia com o autor, pois a prova também foi requerida pela ré, a quem cabia antecipar a remuneração do perito, por ter melhores condições financeiras, ônus que até o presente a parte não se desincumbiu.

Caso queira, deve cobrar do sucumbente os danos e despesas decorrentes da ação, porém o perito não pode aguardar indefinidamente para receber a contraprestação do serviço prestado.

ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo improcedente a demanda, resolvendo o mérito do processo na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil” (
destaquei).

Destarte, o magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela ausência de cobertura, julgando, por consequência, improcedente os pedidos da parte autora.

A despeito do apelante afirmar que houve a ocorrência de acidente do trabalho nos termos da lei federal que dispõe acerca dos benefícios previdenciários do Regime Geral, enfatizo que o caso se trata de ação securitária, razão pela qual
a definição do tipo de acidente abarcado deve ser feita pelas disposições normativas que regulam a relação securitária entre as partes.

E, sendo assim, restou devidamente demonstrado pelo apelado a não caracterização de evento coberto pela apólice, uma vez que
o recorrente não atendeu os requisitos da
invalidez permanente por acidente
para recebimento do seguro, porquanto em nenhum momento o perito afirmou que as patologias na coluna tiveram origem no acidente (mas sim em doenças degenerativas), havendo de acordo com o laudo, no máximo, a probabilidade de ter sido
apenas
agravada com o evento, o que não é suficiente de acordo com as condições contratuais previstas.

Nessa linha de intelecção, o apelado reproduziu em suas contrarrazões as
cláusulas gerais e complementares da apólice que definem o que se entende por
acidente
pessoal, o qual é aquele que
“por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado
”,
excluindo, ainda, de seu conceito “
as doenças, incluídas as profissionais, qualquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente”.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios, que,
mutatis mutandis
, exemplificam o entendimento acerca da prevalência das cláusulas contratuais:

“DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES -
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DO AUTOR - ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE LABORATIVA - INACOLHIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL AO CONCEITO DE ‘ACIDENTE DE PESSOAL’ - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - SENTEÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A doença ocupacional não se equipara ao acidente pessoal para fins de pagamento da indenização de seguro privado.
(TJSC, Apelação n. 5000488-16.2020.8.24.0068, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 21-03-2024)”.
(TJ-SC
- Apelação: 5000488-16.2020.8.24.0068, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 21/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil – destaquei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
CONTRATO DE SEGURO COLETIVO
– ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA – DEVER DE INFORMAR DO ESTIPULANTE –
DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE PESSOAL – EQUIPARAÇÃO – AFASTADA – CONTRATO COM COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL – PERÍCIA MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Contrato de Seguro de Vida Coletivo e Dever de Informar: No contrato de seguro de vida coletivo caracterizado pela estipulação própria, é exclusivo do estipulante o dever de informar aos potenciais segurados acerca das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas ou restritivas de direitos previstas na apólice mestre. Havendo estipulação imprópria ou falsos estipulantes, as apólices coletivas devem ser consideradas apólices individuais, quanto ao relacionamento dos segurados com o segurador. (STJ: Recursos Especiais nº 1.874.811/SC e 1.874.788/SC (recurso repetitivo) (Tema 1112). Doença Ocupacional, Acidente Pessoal e Cobertura: No contrato de seguro de vida coletivo, a boa-fé objetiva impõe a interpretação restritiva das cláusulas contratuais, prestigiando o rigor formal do contrato.
Há legitimidade na negativa da cobertura quando houver previsão contratual expressa de exclusão, restrição ou limitação, uma vez que o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente. Não compete ao Poder Judiciário interferir na autonomia da vontade das partes para ampliar a cobertura originalmente contratada por meio de inserções, equiparações etc
. Portanto, salvo dubiedade ou lacunas contratuais, o pacto securitário deve ser cumprido rigorosamente, não se aplicando diante da clareza contratual tanto do art. 423 do Código Civil quanto do art. 47 da Lei nº 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor).
Assim, havendo previsão contratual expressa de exclusão, restrição ou limitação da cobertura para as doenças ocupacionais, é legítima a negativa de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente. É indevida a interpretação ampliativa, por exemplo, invocando a Lei nº 8.213/1991 (Benefícios da Previdência Social), que se aplica exclusivamente no âmbito da previdência social, sob pena de desequilibrar o sinalagma do contrato
(STJ: AgInt no REsp n. 1.844.362/SC, AgInt no AREsp n. 1.950.665/RJ, AgInt no REsp n. 1.956.117/TO, REsp n. 1.502.201/SC e REsp n. 1.850.961/SC). Recurso conhecido e não provido
”.
(TJ-MS
- Apelação Cível: 0801011-35.2021.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2024 - grifei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA PARA REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO JURÍDICA RELATIVA AO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. CONCLUSÃO DE ARESTO PRETÉRITO QUE TEVE POR BASE O DEVER DE INFORMAÇÃO ENDEREÇADO À ESTIPULANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO NOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TEMA REPETITIVO N. 1.112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA ESTIPULANTE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 757 DO CC.
PRETENDIDO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE E INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. SEGURADA ACOMETIDA DE TENDINITE SUPRAESPINHAL E EPICONDILITE EM COTOVELO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE "ACIDENTE PESSOAL". PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO EVIDENCIADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS RISCOS PREDETERMINADOS. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(
TJ-SC
- APL: 03000125020148240019, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Civil - grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE PESSOAL
QUE TERIA PROVOCADO A AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DO SEGURADO, ACARRETANDO INVALIDEZ PERMANENTE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE. 1. COBERTURA SECURITÁRIA POR ACIDENTE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA QUE CONCLUIU QUE A INVALIDEZ DO REQUERENTE É DECORRENTE DE DOENÇA (COMPLICAÇÕES CIRCULATÓRIAS PERIFÉRICAS DA DIABETES
).
AGRAVAMENTO DA DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO CARACTERIZA ACIDENTE PESSOAL
.
COBERTURA INDEVIDA.
2. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS SE AS QUESTÕES FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS. 3. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 10ª C.Cível - 0008306-38.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 21.05.2022)”.
(TJ-PR - APL: 00083063820198160044 Apucarana 0008306-38.2019.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 21/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022 - destaquei).

De mais a mais, para finalizar,
revela-se incabível o exame da possibilidade de pagamento do mencionado seguro por motivos diversos
, uma vez que desde a inicial a parte autora defende fazer jus à indenização por estar supostamente acometido de
invalidez decorrente
de acidente
, o que fez com que a seguradora ré e o Juízo
a quo
se limitassem, respectivamente, a contestar e examinar os pedidos com base na referida causa de pedir apresentada.

Desse modo, estando correta a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
quanto à ausência de responsabilidade da seguradora,
deve ser julgado desprovido, de igual modo, todos os demais pedidos consequentes
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024